Tribunal: TJES
Processo: 5001005-57.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-57.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE ALMEIDA MACHADO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001005-57.2023.8.08.0069

EMBARGANTE
: LUCIANO DE ALMEIDA MACHADO

EMBARGADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ROMEU FERNANDES LEAL,
em face do Acórdão (ID. 8346036), que
deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID. 8546595), a Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, tendo em vista que não arbitrou os honorários para o advogado dativo que o representa em sede recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Pois bem. O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. No caso em tela, em que pese a recorrente tenha sido vencedora, o que afastaria a condenação sucumbencial, a situação se diferencia, tendo em vista que a parte se encontra representada por advogado dativo.

Cumpre destacar que, conforme previsão do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, no caso de atuação de advogado dativo, este faz jus aos honorários fixados pelo juiz, vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Somado a isto, o arbitramento dos honorários para advogado dativo deve ser em observância ao disposto no Decreto 2821-R de 2011 do Espírito Santo,
in verbis:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I. até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II. até R$ 800,00 (oitocentos reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais;

III. até R$ 500,00 (quinhentos reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

Portanto, entendo que assiste razão à embargante, pois existe omissão no acórdão embargado, nos termos apontados nos Embargos de Declaração.

Assim, onde se lê:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
condenando as requeridas,
solidariamente
, a restituírem ao autor a importância de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso. No mais, permanece a r. sentença assim como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.”

Leia-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
condenando as requeridas,
solidariamente
, a restituírem ao autor a importância de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desembolso. No mais, permanece a r. sentença assim como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.”

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)